Tribunal: STF
Processo: MS 33845
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    1. Emerson Carvalho Torres formalizou mandado de segurança em face de decisão monocrática proferida pela Corregedora Nacional de Justiça que, nos autos da reclamação disciplinar n. 0002695-34.2012.20.00.0000, não conheceu do recurso administrativo interposto pelo impetrante.
    Alega que a decisão impugnada violou o seu direito líquido e certo de ter o seu recurso administrativo apreciado pelo Plenário do aludido Conselho, nos termos do Regimento Interno do CNJ.
    O ministro Celso de Mello, então relator o feito, não conheceu da presente ação mandamental, sob o fundamento de não ser a decisão impugnada ato de conteúdo positivo do CNJ. Acrescenta não ser este o caso dos autos, uma vez que o Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região, por seu órgão correcional, não chegou a conhecer do seu pedido de providências.
    O impetrante interpôs agravo regimental.
    A União apresentou contrarrazões.
    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo provimento do agravo regimental.
    É o relatório.
    2. O Código de Processo Civil prevê juízo de retratação, após regular interposição de agravo interno, nos termos do art. 1.021, § 2º, do CPC.
    Este é o caso dos autos.
    Não obstante a decisão proferida pelo ministro Celso de Mello tenha entendido ser aquela proferida pelo CNJ de cunho negativo e, em consequência, tenha negado seguimento ao presente mandamus, não se buscava, no entanto, que esta Corte examinasse o tema de fundo (mérito) do pedido formulado naquele Conselho.
    Em verdade, pleiteia a análise da legalidade da decisão que, monocraticamente, entendeu pela inadmissibilidade do recurso administrativo interposto para o Plenário do Conselho Nacional de Justiça.
    Pretende, portanto, o impetrante que seja declarado o seu direito líquido e certo de ver o seu recurso administrativo apreciado pelo Plenário do CNJ. 
    Inaplicável ao caso dos autos, por conseguinte, a jurisprudência desta Corte no sentido de que as deliberações negativas do CNJ não estão sujeitas à revisão por meio de mandado de segurança.
    Por outro lado, não obstante o Regimento Interno do CNJ, em seu art. 25, X, disponha que são atribuições do relator “indeferir, monocraticamente, recurso quando intempestivo ou manifestamente incabível”, aludida norma não pode servir de barreira a impedir o acesso de recorrente ao Plenário do CNJ, mormente quando o art. 115, § 2º, do próprio Regimento Interno do CNJ prevê que o “recurso será apresentado, por petição fundamentada, ao prolator da decisão atacada, que poderá reconsiderá-la no prazo de cinco (5) dias ou submetê-la à apreciação do Plenário na primeira sessão seguinte à data de seu requerimento” (grifei).
    O Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de que, nas hipóteses em que não for reconsiderada a decisão monocrática recorrida, impõe-se ao Corregedor Nacional de Justiça o dever de submeter o recurso administrativo ao Plenário do CNJ, sob pena de violação do direito líquido e certo do recorrente.
    Neste sentido:
    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. ARQUIVAMENTO DE PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO. INADMISSÃO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ARTIGO 115, § 2º, DO REGIMENTO INTERNO DO CNJ E NO ARTIGO 61, § 2º, DO REGULAMENTO GERAL DA CORREGEDORIA DAQUELE ÓRGÃO. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DO RECURSO ADMINISTRATIVO AO PLENÁRIO DO CNJ. PRECEDENTES. SEGURANÇA CONCEDIDA. 
    1. O Mandado de Segurança é uma ação constitucional, de natureza civil, cujo objeto é a proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato ou omissão de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. 
    2. É pacífico o entendimento no SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL de que, em atenção aos princípios da ampla defesa e do devido processo legal, o artigo 25, IX, do RICNJ deve ser interpretado de forma sistemática, em conjunto com o art. 115, § 2º, do mesmo diploma legal e com o artigo 61, § 2º, do RGCNJ. 
    3. Nas hipóteses em que não for reconsiderada a decisão monocrática recorrida, impõe-se ao Corregedor Nacional de Justiça o dever de submeter o recurso administrativo ao Plenário do CNJ, sob pena de violar direito líquido e certo dos recorrentes. Precedentes. 
    4. Mandado de Segurança em que se concede a ordem.
    (MS 34937, Primeira Turma, ministro Marco Aurélio, relator para o acórdão ministro Alexandre de Moraes, DJe de 4 de junho de 2021 - grifei).  
    AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. ATO DO CORREGEDOR NACIONAL DE JUSTIÇA. ARQUIVAMENTO DE RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. INADMISSÃO MONOCRÁTICA DE RECURSO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 115, § 2º, DO REGIMENTO INTERNO DO CNJ. ART. 61, § 2º, DO REGULAMENTO GERAL DA CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA. DEVIDO PROCESSO LEGAL E AMPLA DEFESA. NULIDADE DO ATO APONTADO COMO COATOR. REGULAR PROCESSAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. SUBMISSÃO DO RECURSO AO PLENÁRIO DO CNJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 
    1. O artigo 115, § 2º, do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça impõe ao relator que, caso não reconsidere a decisão recorrida, submeta o recurso administrativo ao Plenário do órgão.
    2. O Corregedor Nacional de Justiça não pode inadmitir, por decisão monocrática, recurso administrativo interposto em face de decisão singular que determina o arquivamento sumário do feito, sob pena de ofensa ao due process of law (art. 5º, LIV, da CRFB/88). Precedentes: MS 32.937 AgR, Relator Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 29-02-2016, MS 32.559 AgR, Relator Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 09-04-2015. 
    3. A observância do princípio da colegialidade é consectário dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, o que reclama sua observância mesmo em procedimentos de índole administrativa. Precedentes: MS 35.054 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09-05-2018; RE 210.487, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 14-04-2000; MI 375 AgR, Rel Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, DJ 15-05-1992.
    4. In casu, o Corregedor Nacional de Justiça vedou o prosseguimento de recurso interposto em face de decisão singular, impedindo a submissão ao Plenário do CNJ, o que configura o direito líquido e certo do impetrante, ora recorrido, ter seu recurso analisado pelo colegiado do órgão. 
    5. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO.
    (MS 34702 AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 26 de junho de 2018 – grifei)
    Na mesma linha de entendimento: MS 35054 AgR, Segunda Turma, ministro Dias Toffoli, DJe de 8 de maio de 2018.
    Convém destacar que, ainda que se considere legítima a decisão monocrática do relator que indefere recurso administrativo manifestamente incabível, com fundamento no art. 25, X, do Regimento Interno do CNJ, o que não é o caso dos autos, não se pode aceitar que sejam proferidas decisões que impeçam o acesso de recurso regulamente interposto para o Órgão colegiado daquele Conselho. É necessário interpretar o aludido dispositivo em conformidade com o princípio do devido processo legal, que está previsto no art. 5º, LIV, da Constituição Federal.
    3. Ante o exposto, reconsidero, em juízo de retratação (art. 1.021, § 2º, do CPC), a decisão que não conheceu do presente mandado de segurança e, em consequência, concedo a ordem para determinar que o recurso administrativo interposto pelo impetrante seja apreciado pelo Plenário do CNJ, prejudicado o agravo interno.
    Custas legais.  
    Sem honorários advocatícios (art. 25 da Lei n. 12.016/2009 e Súmula n. 512 do Supremo Tribunal Federal).
    4. Dê-se ciência à autoridade impetrada
    5. Preclusas as vias impugnatórias, arquivem-se.
    6. Intime-se. Publique-se.
Brasília, 4 de outubro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator